Tribunal: TJMT
Processo: 1022937-06.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022937-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.502.531-38 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face
de decisão monocrática
assim ementad
a
:

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.º, DO CDC E DA SÚMULA N.º 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOSIN RE IPSA. QUANTUMINDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação na qual a Recorrente JAQUELINE CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA postula reparação por danos morais decorrente da ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da negativação constante em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.Não restando comprovado o atendimento, por parte da empresa Recorrida, do dever denotificaçãoprévia, a hipótese em tela enseja reparação por dano extrapatrimonial, nos termos da Súmula n.º 359 do STJ, que assim dispõe:“Cabe
ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.Quantumindenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

A
parte
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
contradição
,
haja vista
que
comprovado nos autos a prévia notificação, inexistindo qualquer irregularidade em sua conduta. Aduz, ainda, que é o caso de aplicabilidade da Súmula n
.
º 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
, bem como que a conduta do advogado da parte Embargada merece apuração.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
, com o julgamento de improcedência da ação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021